Tribunal: TJES
Processo: 0006586-70.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006586-70.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

APELADO: SIMONE GUIMARAES SILVA e outros (2)

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA TAXA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada por MIDIA CASH COMUNICAÇÕES S/C LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a capitalização mensal de juros sem pactuação expressa, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e determinar a repetição simples do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal sem previsão contratual expressa e clara; e (ii) estabelecer se, ausente pactuação expressa da taxa de juros remuneratórios, é cabível a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa e clara da cláusula contratual.

A simples existência de contrato posterior a 31/03/2000 não autoriza, por si só, a cobrança de juros capitalizados, sendo indispensável a demonstração inequívoca da anuência do contratante quanto ao encargo.

Os contratos juntados aos autos não contêm previsão expressa e clara acerca da capitalização mensal dos juros, circunstância corroborada pela prova pericial produzida.

A instituição financeira deixou de apresentar integralmente a documentação contratual necessária à comprovação da regular pactuação da capitalização mensal, mesmo após intimação judicial, incidindo a presunção prevista no art. 400 do CPC.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei da Usura, sendo admissível a pactuação de juros remuneratórios superiores a esse patamar.

A ausência de previsão expressa da taxa de juros remuneratórios no instrumento contratual impõe a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 233 e 234.

A perícia judicial não identificou a taxa efetivamente pactuada, evidenciando a ausência de informação clara e adequada ao consumidor acerca dos encargos financeiros incidentes sobre a contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização mensal de juros em contratos bancários exige pactuação expressa e clara da cláusula contratual.

A ausência de cláusula expressa autorizadora da capitalização mensal impede a cobrança do encargo e autoriza a incidência de juros simples.

A falta de previsão contratual da taxa de juros remuneratórios impõe a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A não apresentação integral da documentação contratual pela instituição financeira atrai a presunção prevista no art. 400 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 400 e 85, §11; CC, arts. 421 e 421-A; Medida Provisória nº 1.963-17/2000; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.112.879/PR, Tema 233, j. sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, REsp 1.112.880/PR, Tema 234, j. sob o rito dos recursos repetitivos; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022, DJES 08.06.2022; STF, Súmula 596.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0006586-70.2013.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MIDIA CASH COMUNICACOES S/C LTDA e outros

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação revisional de contrato bancário
, ajuizada por
MIDIA CASH COMUNICACOES S/C LTDA
e outros contra o recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para revisar cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros, limitação dos juros remuneratórios e cobrança de comissão de permanência, condenando o banco à repetição simples do indébito.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença merece reforma integral, sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a necessidade de concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade de reversão do julgado e do risco de prejuízo decorrente da execução da decisão. No mérito, afirma que os contratos bancários foram livremente pactuados, inexistindo víio de consentimento ou irregularidade apta a justificar revisão judicial. Defende que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem às limitações do Decreto nº 22.626/33, nos termos da Súmula nº 596 do STF, bem como sustenta a legalidade da cobrança dos encargos contratados. Alega que o recorrido aderiu espontaneamente às cláusulas do ajuste, com plena ciência das condições pactuadas, razão pela qual devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos, da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. Aduz, ainda, que a revisão contratual somente é admitida em hipóteses excepcionais, conforme os arts. 421 e 421-A do Código Civil, especialmente após as alterações promovidas pela Lei da Liberdade Econômica. Acrescenta que compete exclusivamente ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central disciplinar os encargos cobrados pelas instituições financeiras, sendo indevida a intervenção judicial sobre cláusulas regularmente pactuadas.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

No que tange à capitalização de juros, deve ser mantida a sentença.

Sem delongas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.827/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pela possibilidade de
“capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada”.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato foi firmado em 08/10/2008, razão pela qual, em atenção ao entendimento acima citado, mostra-se possível, em tese, a capitalização de juros.

A Corte Superior entende, ainda, que, apesar de ser admissível a capitalização de juros em tais hipóteses, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente, para tanto, a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, a fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Todavia, conforme consignado pelo magistrado sentenciante, da análise da proposta/contrato de abertura de conta corrente, conta investimento e conta poupança de fls. 24/25, do contrato de adesão a produtos de pessoa jurídica de fls. 26/27 e das cláusulas gerais de fls. 160/164, não se verifica previsão expressa e clara acerca da capitalização mensal dos juros.

Além disso, a prova pericial produzida nos autos constatou a incidência de juros capitalizados em periodicidade mensal, sem, contudo, identificar cláusula contratual válida autorizando a cobrança do encargo. Soma-se a isso o fato de que a instituição financeira, mesmo intimada, deixou de apresentar integralmente a documentação contratual necessária à demonstração da regular pactuação da capitalização, incidindo, portanto, a presunção prevista no art. 400 do CPC.

Assim, ausente pactuação expressa da capitalização mensal dos juros, correta a sentença ao afastar a cobrança do encargo, determinando a incidência de juros de forma simples.

De igual forma, deve ser mantida a sentença no tocante à limitação dos juros remuneratórios.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios, que:

“[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...]” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

Na hipótese dos autos, correta a sentença ao aplicar as teses jurídicas fixadas nos Temas 233 e 234 do Superior Tribunal de Justiça, julgados sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR), segundo as quais, ausente previsão expressa da taxa de juros remuneratórios no instrumento contratual, impõe-se a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Com efeito, conforme constou da sentença apelada, a análise da proposta/contrato de abertura de conta corrente, conta investimento e conta poupança de fls. 24/25, do contrato de adesão de produtos de pessoa jurídica de fls. 26/27 e das cláusulas gerais de fls. 160/164, revela que não foi pactuado de forma expressa a taxa de juros remuneratórios incidente sobre as operações financeiras contratadas.

Além disso, o
expert
nomeado nos autos não conseguiu identificar a taxa efetivamente pactuada, circunstância que evidencia a ausência de informação clara e adequada ao consumidor acerca dos encargos contratados. Soma-se a isso o fato de a instituição financeira, mesmo intimada, não ter apresentado integralmente os documentos contratuais necessários à demonstração da regularidade da cobrança, atraindo a incidência do art. 400 do CPC.

Dessa forma, ausente no instrumento contratual a previsão expressa das taxas de juros, que sequer foi localizada pelo perito judicial, forçoso reconhecer a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, tal como determinado na sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em favor do patrono da parte apelada, em percentual a ser definido em liquidação, observada a suspensão de exigibilidade, se aplicável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em favor do patrono da parte apelada, em percentual a ser definido em liquidação, observada a suspensão de exigibilidade, se aplicável.